Tribunal: TJMT
Processo: 1013856-65.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013856-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – TRATAMENTO DE SAÚDE – AFASTAMENTO NEGADO – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O TRATAMENTO - ABSTENÇÃO DO DESSCONTO DAS FALTAS – RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NA AÇÃO DE BASE – DEMONSTRADOS – CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, EM PARTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento, deferiu, em parte, a liminar pleiteada, para que o Requerente possa ser afastado, para tratamento médico, sem prejuízo da remuneração, durante o período prescrito no laudo médico.

A Agravante sustentou, em resumo, que a decisão que indeferiu a liminar merece reforma, pois, segundo entende, o laudo médico apresentado pelo Autor é contemporâneo àquele apresentado pela junta médica, que atesta a sua aptidão para retornar às atividades.

Afirma não ser possível a atribuição de maior valor ao atestado do médico particular, em detrimento daquele confeccionado pela junta médica oficial.

Aduz, ainda, que o suposto agravamento a que se refere o atestado refere-se ao período de março e abril (período de 02 meses), quando o autor teria passado por nova avaliação, desta feita pela Dra. Mara Gracia dos Santos Mello

Com essas razões, postulou, então, pela reforma integral da decisão monocrática, que concedeu a liminar, de id. 137056659.

A parte agravada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno, id. 143578168.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da decisão monocrática, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, protocolado por Thyago Jorge Machado, em que concedi, em parte, a liminar vindicada, para que o Requerente possa ser afastado, para tratamento médico, sem prejuízo da remuneração, durante o período prescrito no laudo médico.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo propiciar a anulação do ato administrativo que negou o pedido do ora Agravado, de afastamento das suas funções laborais, em razão de seu estado de saúde ter sofrido uma piora, após a avaliação realizada pela Junta Médica, que, naquela data, atestou a sua capacidade para o retorno às atividades.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.

Consta da decisão administrativa:

Servidor compareceu em 17/05/2022 apresentando atestado médico emitido em 19/04/2022, pelo médico assistente Dr. Pedro Henrique Martins Piloni, solicitando licença médica. A médica perita INDEFERE o pedido, visto que o servidor foi avaliado por junta médica em 09/03/2022 sendo que o conteúdo do laudo médico atual não difere dos anteriores, onde ficou comprovada sua capacidade laboral e retorno imediato a sua função de origem. Portanto mantém-se a decisão definida pela junta médica.[id. 88194136]

Deve ser mencionado, por relevante, que o autor passou por junta médica oficial do Estado de Mato Grosso, com a presença de 3 médicos peritos, onde se constatou sua plena capacidade de retornar para o trabalho [id. 88194132].

É certo, portanto, que a recomendação emitida pelo médico que assiste o autor não se submeteu ao crivo da junta médica e, posteriormente, da médica perita. Assim, é necessário que o judiciário exerça um juízo de deferência a decisão técnica da junta médica oficial e da perita que concluíram pela capacidade de retorno ao trabalho.

Em síntese, nada menos do que 4 médicos peritos oficiais concluíram pela ausência de incapacidade. Essa deliberação técnica, ao menos neste juízo de cognição horizontal, não pode ser desconstruída com base unicamente em laudo do médico que assiste o paciente, sob pena de grave
desgoverno administrativo
; o entendimento administrativo deve ser respeitado, eis que não se verifica qualquer ilegalidade.

Posto isso,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência.

Denota-se que a tutela antecipatória de urgência não foi concedida, em razão de o Magistrado
a quo
, em cognição sumária, não ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.

Entrementes, verifico, em juízo não exauriente, que o caso é de deferimento da tutela antecipada, porque, em virtude do diagnóstico de sérios problemas de saúde, de natureza psiquiátrica, conforme lastreiam os atestados apresentados (id. 88194133), o Autor, ora Agravado, faz jus ao afastamento, porquanto, o derradeiro laudo médico apresentado, assinado pelo médico responsável por seu tratamento (Dr. Pedro Henrique Martins Piloni, CRM 153425/SP), dá conta de que sua doença sofreu um agravamento, após o seu retorno às atividades laborais.

Dessarte, constata-se a presença dos pressupostos elencados no artigo 300, do CPC, autorizadores da concessão da tutela de urgência, consistentes na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De fato, o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) é evidente, na medida que o Agravado poderá ter de responder a eventual procedimento administrativo, para fins de apuração de suposto abandono de emprego, com eventuais consequências graves, e até mesmo o desconto de seus vencimentos, relativos aos dias em que se ausentou por motivo de saúde, em franco prejuízo à sua subsistência, diante do caráter alimentar das verbas.

Outrossim, a despeito da conclusão da perícia médica, realizada pela Dra. Mara Gracia dos Santos Mello CRM/MT 1442, id. 881941140, fl. 481/485, responsável técnica pela avaliação para concessão da licença para tratamento de saúde, mesmo em sede de cognição sumária e não exauriente, é possível verificar a verossimilhança nas alegações do Autor/Agravado, bem como a probabilidade do direito pleiteado, em grau suficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal, porquanto o atestado médico apresentado, contemporâneo ao seu atual estado de saúde, indica a sua incapacidade temporária, máxime porque, consoante consta do laudo médico atual, houve um agravamento dos sintomas, de modo que seu quadro depressivo evoluiu, desde que passou pela junta médica, que outrora o declarou apto para o retorno ao trabalho.

Demais disso, é possível afirmar que a concessão da tutela recursal nestes autos é incapaz de causar quaisquer prejuízos ao Recorrente, pois ausente o perigo da irreversibilidade da presente decisão, tendo em vista que o Requerido, ora Agravante, ainda poderá efetuar eventuais descontos devidos, caso a ação movida pelo Agravado venha, ao final da instrução processual, a ter os seus pedidos julgados improcedentes.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do pedido de tutela antecipada, no Agravo de Instrumento apresentado por Thyago Jorge Machado.

Assim, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022